Tribunal: TJMT
Processo: 1011176-96.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011176-96.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELITA FANK BARBOSA - CPF: 032.179.111-80 (APELADO), YENIFER MICAELA FANK BARBOSA - CPF: 032.201.291-02 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVE
L

E CONSUMIDOR
– RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA E
INDENIZATÓRIA -

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA VERIFICADA
– EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INEXISTENTE – PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE EXIMIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO - DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
– PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, a manutenção da sentença que condenou o Apelante em pagamento de indenização por danos morais é medida
impositiva.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

p
elo Banco C6
S.A.,

em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Quarta
Vara
Cível
da Comarca d
e
Sinop
,

que julgou

procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Angeli
t
a

Fank
Barbosa
.

E
m suas razões recursais,

o
Apelante argumenta
a
inexistência de dano moral na espécie,
tendo em vista
a previsão contratual acerca da inadimplência.

Sustenta que não há se falar em ofensa à honra
pela inscrição em cadastro de inadimplente.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para julgar
im
procedentes os pedidos formulados na inicial
, ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação ao pagamento de indenização a título de danos
morais, fixados em sentença.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco C6 S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Angeli
t
a

Fank
Barbosa.

Extrai-se da inicial que a
demanda
foi ajuizada por
Angelita
Fank
Barbosa
, em desfavor d
o Banco C6 S.A.,
eis que
seus dados foram inscritos em órgão de proteção ao crédito, por suposto débito no valor de R$
103,15 (cento e três reais e quinze centavos).

Narrou que
jamais possuiu relação jurídica com a instituição financeira requerida.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o
p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, confirmando a antecipação de tutela concedida no id. no 67441350. Expeça-se ofício ao Serasa para que o score de crédito retorne à pontuação anterior à negativação indevida.

Condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula no 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da data da inscrição indevida (súmula 54 STJ).

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC
”.

Deste ato, recorre a parte
Ré.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade
ma
nutenção d
a condenação do Apelante

em pagamento de indenização por dano moral, em razão
de
negativação
, em tese, indevid
a
.

No caso, a par dos argumentos recursais,
o
Apelante não logra êxito em comprovar a regularidade da negativação, tendo em vista
a total ausência de documentação neste sentido. Repisa-se que o Recorrente não traz aos autos o contrato que originou, em tese, a relação jurídica alegada entre as partes, faturas de utilização de cartão de crédito, ou
quaisquer
outros documentos que comprovariam a legitimidade da dívida cobrada.

Dada a natureza da relação entre as partes, bem caracterizados fornecedor e consumidor de serviços financeiros, forçoso aplicar à espécie a inversão do ônus da prova, bem assim a responsabilidade objetiva do fornecedor, em razão dos riscos inerentes à atividade empresarial.

Nesse sentido, s
abe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico
relevante
.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”
.

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”
.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior
, enquanto a exclusão do dever de indenizar está
restrita
à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

D
iante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, a manutenção da
sentença que
condenou
o Apelante em pagamento de indenização por danos morais
é medida que se impõe.

De forma semelhante,
entendimen
to deste Sodalício
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. JUROS MORATORIOS. EVENTO DANOSO. SENTANÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, aplica-se o prazo prescricional trienal às ações indenizatórias decorrentes de negativação, cujo prazo começa a fluir da data em que a parte tomou ciência da inscrição.

2. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

3.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença.

4. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, conforme fixado na sentença.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 0001506-54.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024)
”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não cabe a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando decorrente de débito pretérito, devendo a fornecedora de energia utilizar-se das medidas judiciais adequadas para exigir o pagamento pelo consumidor.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida. (REsp 1412433/RS).

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, bem como a negativação do nome do consumidor, configura dano moral.

Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral deve para atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

(N.U 1004711-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)
”.

Uma vez estabelecido o nexo causal e o dever de indenizar, passa-se à análise do
quantum
devido em relação ao dano moral, ponto do pedido subsidiário do presente Apelo.

O Juízo
a quo
entendeu por bem condenar o Apelante nos seguintes termos:

“
No que se refere ao
quantum
da indenização, a doutrina e jurisprudência orientam que, para o seu justo arbitramento, o juiz deve levar em consideração o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

Do mesmo modo, para que se afigure mais justa, a indenização deve ter dupla função: a primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho punitivo para o causador do dano, como forma de desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor.

No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, a fixação da indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade
”.

O que se contempla no
quantum
debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pel
a
Apelad
a
. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que
a
Apelad
a
teve seus dados inscritos indevidamente em cadastro de inadimplentes.

Com essas razões,
conclui-se
que o valor da indenização deve ser mantido na monta de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
, pois proporcional aos fatos demonstrados pel
a Recorrida
.

Forte nessas razões,

NEGA-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, p
ara manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 1
0
% para 1
5
% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024